Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-45.2008.8.11.0090
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000331-45.2008.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MESSIAS DOS REIS - CNPJ: 70.489.042/0001-13 (APELADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO NCPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se faz necessária a intimação pessoal da parte, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, antes de extinguir o feito, por abandono da causa. Art. 485, §1o, do NCPC. Ausente a intimação pessoal, a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 331-45.2008.8.11.0090 (CÓD. 34176), objetivando o recebimento do tributo em decorrência a ausência de recolhimento do ICMS, no valor de R$ 20.928,18 (vinte mil novecentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), movida em face de
DANIEL MESSIAS DOS REIS
, na qual o
Juízo de Origem
extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a fundamentação de falta de interesse processual/abandono de causa, com fulcro no art. 485, III, §1o, do Novo Código de Processo Civil (ID: 7405038).

Em suas razões recursais (ID: 7405042), o apelante, em síntese, alega que não foi devidamente intimado, vez que é nula a intimação da Fazenda Pública por carta registrada e que para tanto, seria necessária a carga ou remessa dos autos, para ter acesso integral ao feito e assim, e somente nestes termos a intimação seria considerada válida.

Pautado nesse argumento, requer provimento do recurso, para cassar a sentença combatida, por conseguinte, prosseguimento regular da ação de execução fiscal.

Em sede de contrarrazões (ID: 7405047), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e pela ratificação da r. sentença objurgada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, cuida-se Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Do exame dos autos é possível verificar que a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

Inicialmente, a demanda foi ajuizada em 23/06/2008 pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, na data de 27/06/2008 foi proferido o despacho de citação (ID: 7404998) e a citação ocorreu no dia 19/08/2008, de acordo com a certidão expedida pelo Meirinho ID: 7404999.

Após a parte exequente, se manifestou requerendo a penhora e avaliação de um veículo de propriedade do executado, o qual foi deferido pelo
Juízo a Quo
(ID: 7405009). Entretanto, nem o bem e tampouco o devedor foram encontrados (ID: 7405013).

Posteriormente, em 04/12/2012 foi determinada a intimação da parte exequente, para regular prosseguimento do feito (ID: 7405015), sendo que em 11/11/2013 a Fazenda Pública se manifestou, pleiteando pela concessão de penhora via Bacenjud, sobre valores em contas bancárias de titularidade da parte devedora (ID: 745019). O referido pedido de constrição, foi concedido em 12/05/2015, todavia foi inexitosa (ID: 7405022).

Assim, a Serventia Judicial daquela Comarca, expediu Carta de Intimação, objetivando a intimar a Fazenda Pública para dar prosseguimento no feito (ID: 7405029), tendo sido intimada em 28/09/2015 (ID: 7405031).

Em ato continuo, após ser intimada, a Fazenda Estadual se manifestou requerendo a carga mediante a remessa dos autos por correio, na data de 30/10/2015 (ID: 7405032). O Juízo de Primeiro Piso deferiu o pedido (ID: 7405034), a Serventia Judicial daquele Comarca expediu a Carta e remeteu o feito a PGE (ID: 7405035).

Entretanto, em virtude da exequente não se manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias, conforme estipulado pelo Juízo, sobreveio a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em 10/05/2018 (ID: 7405038).

Contra a r. sentença supramencionada, insurge-se a apelante.

Importante destacar, que a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento no feito no prazo de 10 (dez) dias, porém, em momento algum fora determinado ou expedida uma intimação, em consonância com o art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que assim preconiza, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

No caso dos autos, porém, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ter sido realizada antes da aplicação do §1o do artigo 485 do NCPC.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal, será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, § 1o do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Teria o magistrado, portanto, que intimar a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1o c/c 183, § 1o, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1o, CPC)– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1o, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021